Tribunal: TJDFT
Processo: 0727827-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS FUNDADA NA NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO APONTANDO O ELEMENTO SUBJETIVO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA QUANDO NECESSÁRIO O ATO. CASO CONCRETO. RÉU COM AS COMUNS CARACTERÍSTICAS APONTADAS PELA VÍTIMA. ABORDAGEM. ENVIO DE FOTO À EQUIPE PRÓXIMA AO OFENDIDO. PRONTO RECONHECIMENTO PELA IMAGEM. MÉTODO SHOW UP. VEDAÇÃO. RITO DO ART. 226 DO CPP NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDIQUEM A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, caso necessário o reconhecimento de pessoas, impõe-se a observância do art. 226 do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a demonstração da autoria por meio de outros elementos independentes.
2. Evidenciado nos autos que o reconhecimento da vítima se deu por meio de uma foto do acusado enviada pela equipe policial responsável pela abordagem (método show up), desacompanhada de qualquer outro elemento de prova apto a demonstrar, concretamente, a autoria delitiva, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato, por total inobservância ao rito legal aplicável à hipótese, ainda que o ofendido tenha ratificado o ato em Juízo.
3. Apelação conhecida e não provida.